Tribunal: TJDFT
Processo: 0738381-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738381-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EASY BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EASY BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0705315-61.2021.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e homologou os valores apontados pela Contadoria Judicial ao ID 241084800, para fixar o valor do débito em R$ 352.026,03 (trezentos e cinquenta e dois mil vinte e seis reais e três centavos), atualizados até 30/06/2025. Irresignada, a parte Agravante sustenta que houve excesso nos cálculos apresentados pela parte Agravada, resultando em um valor indevido de R$123.339,41 (cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavo). Aduz que a decisão de primeiro grau não considerou a necessidade de adequação dos honorários advocatícios à nova base de cálculo. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de execução por valor excessivo, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção da decisão agravada impõe à Agravante um evidente prejuízo, assegurando à parte contrária um indevido enriquecimento. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que sejam imediatamente suspensos os atos executivos em desfavor da Agravante, até o julgamento final do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer o excesso de execução e arbitrar honorários advocatícios sobre o excesso pleiteado. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 76067101. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Em análise sumária, verifico que apesar de presente a probabilidade do direito, não se verifica a demonstração do perigo de dano a ensejar a concessão do efeito suspensivo. De fato, compulsando-se os autos constata-se que de acordo com o parecer contábil da Contadoria o valor corretamente devido pela parte executada correspondia a quantia de R$352.026,03, o qual foi devidamente homologado pelo juízo a quo, demonstrando excesso entre o valor pleiteado e o valor apurado pela Contadoria na quantia de R$123.339,41. A jurisprudência do STJ já exarou entendimento de que são devidos honorários de sucumbência ao excipiente (executado) quando a exceção de pré-executividade é acolhida, mesmo que parcialmente. Esse acolhimento induz a extinção total ou parcial da execução, a redução do valor executado ou até mesmo a exclusão de algum executado do polo passivo. A fixação de honorários de sucumbência por excesso de execução decorre dos princípios da causalidade e da sucumbência, disposto no artigo 85 do CPC, podendo ser fixado sobre o valor da execução ou do proveito econômico no percentual entre 10% e 20% ou por equidade, quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável. Entretanto, o requisito do perigo de dano não se encontra demonstrado, porquanto pode-se aguardar a apresentação das contrarrazões por parte da agravada para melhor solução da controvérsia de fixação dos honorários por acolhimento de exceção de pré-executividade, já que o valor homologado corresponde ao valor realmente devido pelo executado, que foi estipulado em sentença. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador